Tribunal: TJDFT
Processo: 0732838-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732838-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ELAINE CRISTINA DE LIMA SANTIAGO, JULIO CESAR CARDOZO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. ART. 537, CPC. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A multa cominatória tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação e assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. 2. Esta multa cominatória, a teor do disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil, é um instrumento de execução indireta do qual dispõe do magistrado para pressionar o devedor a cumprir a obrigação imposta. Trata-se de instituto que independe de requerimento da parte, não estando o julgador vinculado a qualquer pedido das partes. 3. Não se vislumbra nenhuma ilegalidade na estipulação de multa cominatória, se esta foi fixada em valor compatível com a obrigação e com prazo razoáveis estipulados para o cumprimento do preceito. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, afirmando que, no caso em debate, é inequívoca a desnecessidade de fixação de astreintes. Defende que as astreintes somente devem ser fixadas em casos em que houve prévia resistência ao cumprimento da determinação judicial, o que não ocorreu. Pondera, ainda, que o valor arbitrado é excessivo. Requer que o valor fixado seja diminuído. Verbera que o valor da multa deve ser limitado a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do imóvel ao mês ou, alternativamente, que o prazo para o cumprimento da decisão seja estipulado em pelo menos 180 (cento e oitenta) dias úteis contados a partir da futura intimação; b) artigo 492 do CPC, suscitando julgamento ultra petita. Em petição de ID 61640427, pede a habilitação do advogado William de Araújo Falcomer dos Santos, OAB/DF 20.235, bem como a realização das futuras publicações e intimações exclusivamente em seu nome. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 492 e 537, §1o, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028